Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DESCABIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE AGRAVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE AGRAVAMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. ACRÉSCIMO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ônus de comprovar os requisitos da excludente da legítima defesa, seja real ou putativa, compete à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado no curso da instrução, por causa da ausência de provas a evidenciar que a parte ré foi vítima de uma situação que pudesse supor uma agressão.
2. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica -, devendo observância às regras convencionadas, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar em ofensa a direito alheio. Nestes termos, não há incompatibilidade entre o artigo 331, do Código Penal (desacato), e o artigo 13, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (liberdade de pensamento e de expressão), não havendo, assim, que se falar em absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de desacato, cuja materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias legais deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido para 1/12 (um doze avos), em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.